Tribunal: TCU
Processo: 016.275/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4824/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.275/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelmo Silva de Souza (XXX.865.597-XX); Alan Mendes Machado (XXX.533.767-XX); Alexandra Pereira da Silva (XXX.936.867-XX); Alicia Araujo de Oliveira (XXX.492.237-XX); Ana Flavia da Matta Dias (XXX.989.937-XX); Ana Ligia da Silva Martins (XXX.474.417-XX); Ana Maria Felipe de Oliveira (XXX.802.697-XX); Anderson da Silva Coelho (XXX.312.697-XX); Andre de Oliveira Carvalho (XXX.531.507-XX); Andrea Felix de Souza (XXX.973.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.